Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-90.2006.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-90.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VLADEMIR TAVARES - CPF: 474.150.701-78 (APELADO), NICANOR AMBROSI - CPF: 415.138.600-97 (APELADO), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), Shirlei Aparecida Mutsuoka Arrabal (APELANTE), Walter Dias Magalhaes Junior (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), Wilson Ferreira de Lima (APELANTE), WILSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 213.526.328-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ASSISTENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ASSISTENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ASSISTENTE), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RAC nº 0000647-90.2006.8.11.0005

APELANTES
:
WALTER TRABACHIN - ME
e OUTRO

APELADOS
:
ALCIR DARTORA
e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– CERCAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – PRIMEIRA OPORTUNIDADE PENA DE PRECLUSÃO - ARTIGO 278 DO CPC/15 – REJEIÇÃO -

RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE - CONTAGEM EM DOBRO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
- ENTREGA DE PRODUTOS EM DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS –

RECEBIMENTO INCONTROVERSO

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE -

ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO -

CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR EM DEFESA DO DENUNCIANTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15,

Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Sendo devidamente comprovada a entrega do produto em depósito através de notas fiscais, cujos canhotos foram devidamente assinados pela pessoa que os recebeu e inexistindo prova contrária à autenticidade dos documentos, ônus que incumbia à parte ré, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la na entrega da quantidade do produto depositado.

A partir do momento em que o denunciado aceita a denunciação da lide e optando apenas por resistir à pretensão contida na petição inicial juntamente com o denunciante, é possível sua condenação de forma solidária com o denunciante, à verba de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos, um de apelação cível interposto por
WALTER TRABACHIN - ME
- ID nº 97149628 -

e outro adesivo apresentado
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
(
ID nº 97149634
), em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Ordinária de Cobrança nº 0000647-90.2006.8.11.0005
, entre as mesmas partes, para:

* CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME, à restituição da quantidade de 2.190.370,00 Kg (dois milhões cento e noventa mil trezentos e setenta quilos) de feijão-soja, equivalentes a
36.506,166 (trinta e seis mil quinhentos e seis vírgulas cento e sessenta e seis) sacas de 60 Kg de feijão-soja
, ficando afastada a condenação em perdas e danos;

* JULGAR IMPROCEDENTE a
denunciação à lide
aforada pelo requerido, afastando os termos da defesa do litisdenunciado.

* CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME e o denunciado WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela quantia de sacas de soja a serem restituídas em benefício dos autores.

* DEIXAR de condenar o denunciado à lide nas penas de litigância de má-fé, pois os atos por ele praticados se inseriram no âmbito do direito de defesa.

Os embargos de declaração opostos por WALTER TRABACHIN-ME, foram rejeitados no
ID nº 120489169
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE WALTER TRABACHIN-ME

Inicialmente, pretende o apelante/requerido a nulidade da sentença diante da ausência de intimação do seu patrono para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, com manifesto cerceamento de defesa, as quais foram ouvidas em audiência realizada por Carta Precatória nº 257646 que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Informa que na CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE, foram intimados como patronos JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR, representando o polo ativo e MOACIR ALMEIDA FREITAS e MOACIR ALMEIDA FREITAS JÚNIOR, representando o polo passivo.

Todavia, pontua que à fl.331 dos autos,
houve
requerimento expresso

para que as todas as intimações processuais fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado,
Dr. Sidnei Guedes Ferreira (OAB/MT 7.900)
, assim, a intimação para realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor (fls. 594 e 595) deve ser nulificada, nos moldes do §§ 2º e 5º do artigo 272 do CPC/15.

Adiante, questiona a alegação do Juízo
a quo
, ao consignar na sentença pela ausência de prejuízo à apelante que, a seu ver, soa desarrazoadamente, vez que os aludidos depoimentos foram tomados como fundamento para amparar a pretensão dos autores.

No mérito, afirma que diante da ausência de uma única prova que evidencie a existência de “contrato de depósito”, entre a empresa apelante e os autores, exceto de notas fiscais emitidas pelos próprios autores, o juiz singular adotou a teoria da aparência para justificar a procedência dos pedidos iniciais, com o que não concorda.

Afirma que a fundamentação da sentença com base exclusivamente em notas fiscais não merece guarida, já que tais notas foram produzidas unilateralmente pelos autores/apelados, com indicação de depósito sem qualquer pedido da parte apelante.

E continua:

“
Ora, Excelências, apesar da Apelante possuir armazém na Comarca de Diamantino, a utilização da teoria da aparência soa, data vênia, muito estranho, tendo em vista que os Apelados confessaram que nunca trataram diretamente com a Embargante, sendo todas as negociações firmadas pelo Sr. Walter Dias Magalhães Júnior - inclusive confessou a existência de Compra e Venda de produtos [anteriormente] com o Denunciado.

Com efeito, como expressamente reconhecido nos depoimentos das partes, nenhum dos Apelados procurou o Armazém da Apelante para confirmar a veracidade das informações repassadas pelo Sr. Walter Dias Magalhães Júnior, ora Denunciado, fato que chama atenção, especialmente pela quantidade de produtos envolvidos neste feito, corroborada pela afirmação de que não conheciam o Sr. Walter Trabachin.

Com efeito, Excelências, oportuno frisar e deixar bem claro que os Apelados confessaram não existir nenhum tipo de contrato de depósito, eis que afirma possuir apenas as
notas fiscais
que
foram emitidas pelos próprios Recorrentes
.

Aduz também que o apelado ALCIR DARTORA confessou que entregou o produto “soja” no armazém, a pedido do denunciado à lide (e comprador) Walter Dias Magalhães, desvendando-se a existência de contrato de compra e venda entre os apelados e a empresa CÉU E TERRA, sem que houvesse qualquer ingerência da empresa apelante nas negociatas, até mesmo porque as emissões das notas fiscais, em nome de Walter Trabachin, se deram a pedido do classificador.

No mais, entende que a denunciação a lide deve ser reformada para reconhecimento de sua procedência, porquanto o artigo 374, inciso II, do CPC/15 resta expresso ao consignar que não dependem de provas os fatos “afirmados por uma parte e confessado pela parte contrária”, o que torna insuficiente a fundamentação de que, na espécie, deve prevalecer “a verdade demonstrada pela prova documental acostada”.

Concluindo, pontua que é de se destacar que a aludida prova documental acostada aos autos foi produzida exclusivamente pelos recorridos, os quais, no curso da própria instrução processual, admitiram nunca terem conhecido o Sr. Walter Trabachin, muito menos realizado negócios com este, sendo o suposto “depósito” fruto de negociatas havidas com o denunciado à lide.

E prossegue alegando que os depoimentos extraídos dos autos corroboram para o fato de que a empresa apelante e seu sócio nunca participaram de qualquer negócio entre os apelados e o denunciado, especialmente o suposto depósito, razão pela qual é totalmente equivocada a premissa de que a prova documental (unilateral) anexada pelos autores deve prevalecer sobre a prova oral, ou, ainda, sobre a confissão do denunciado.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja julgada improcedente a ação de cobrança e procedente a ação de denunciação à lide.

As contrarrazões ao presente recuso de apelação vieram no
ID nº 120489176
, oportunidade em que os apelados ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI, rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

RECURSO ADESIVO DE WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR

Em suma, pretende o aderente reformar a sentença eximindo-o do pagamento dos ônus da sucumbência em favor dos autores apelados vencedores da ação principal, pois não existe obrigação do denunciado à lide suportar os ônus da sucumbência em relação aos autores, porquanto integra apenas a lide secundária (denunciação à lide), em que a empresa apelada WALTER TRABACHIN – ME compõe o polo ativo como denunciante.

Por derradeiro, pugna pelo provimento deste recurso adesivo para reformar a sentença, cabendo à empresa apelada denunciante arcar com os honorários advocatícios devidos ao denunciado em razão da improcedência da denunciação à lide.

As contrarrazões ao presente recuso adesivo vieram no
ID nº 131393653
, oportunidade em que os aderidos ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI, alegaram, em preliminar, intempestividade do recurso adesivo e, no mérito, rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Neste particular, informa a parte requerida/apelante que
houve
requerimento expresso
para que as todas as intimações processuais fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado
Dr. Sidnei Guedes Ferreira (OAB/MT 7.900)
, assim, a intimação para realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor (fls. 594 e 595) deve ser nulificada, nos moldes do §§ 2º e 5º do artigo 272, do CPC/15.

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, no caso em comento, a audiência foi designada para
08/11/2017
, sendo intimado para o ato os patronos MOACIR ALMEIDA FREITAS e MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR, quando, em tese, deveria ser intimado o advogado
Dr. Sidnei Guedes Ferreira (OAB/MT 7.900)
.

Ocorre que
as nulidades relativas e absolutas, as irregularidades e os atos inexistentes, devem ser alegadas na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Portanto, a alegação de nulidade se deu após o direito de a apelante encontrar-se sob o manto da preclusão, já que houvera várias manifestações posteriores, tratando-se de
nulidade de algibeira.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa e muito menos e nulidade de atos processuais
praticados a partir de
06/09/2017
.

Assim sendo,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
.-

VOTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO

Não procede o inconformismo dos apelantes de que o recurso adesivo foi protocolado fora do prazo legal – até porque, conforme Diário da Justiça Eletrônico nº 11159, de
9/02/2022
, juntado no
ID nº 1313936a54
, a parte autora e os denunciados foram devidamente intimados para apresentar suas contrarrazões.

Logo, tendo a parte autora e o denunciado advogados distintos, o prazo para contrarrazões do recurso conta-se em dobro, conforme disposto no artigo 229 do CPC/15:

“Art. 229.

Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.”

No caso em comento, as contrarrazões do denunciado à lide foram apresentadas no
ID nº 120489187
, em
04/03/2022
, dentro do prazo legal. Com efeito, se o recurso adesivo também foi apresentado na mesma data (
ID nº 120489189
), consequentemente, dentro do prazo legal.

Inclusive, tal tempestividade resta confirmada na certidão de ID nº 120489190, da lavra da Gestora Judicial da Comarca de Diamantino.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso adesivo
.-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores
ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
ajuizaram a presente Ação de Cobrança contra
WALTER TRABACHIN – ME
, alegando que depositaram a quantidade de 2.190.370,00 Kg (dois milhões, cento e noventa mil, trezentos e setenta quilogramas) de feijão-soja, equivalentes a
36.506,166 (trinta e seis mil, quinhentos e seis vírgula cento e sessenta e seis) sacas de 60,00 Kg (sessenta quilogramas)
do produto, da safra 2004/2005, no armazém da requerida, também conhecido como
Armazém Céu e Terra
, no período transcorrido
entre 23 de maio de 2005 a 28 de maio de 2005
, conforme demonstram as notas de remessa para depósito devidamente assinadas.

Afirmaram que os requerentes tomaram conhecimento de que seu produto fora desviado pela requerida, que teria vendido a soja e se apropriado do valor objeto desta venda e instada a devolver o produto através da
Interpelação Judicial de n° 249/2005
, a requerida não se manifestou mesmo após ser devidamente notificada.

Pontuou que tal atitude da requerida fere a confiança a ela depositada, pois esta tinha o dever de guardar a coisa e devolvê-la quando instada para tanto, não restando aos requerentes outro meio para reaver o bem desviado a não ser por esta ação.

Em contestação, a parte requerida denunciou à lide SHERLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, WALTER DIAS GUIMARÃES JUNIOR e WILSON FERREIRA DE LIMA, bem como alegou que os autores venderam seu produto à empresa CÉU E TERRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a qual havia arrendado as instalações da contestante, que nada tem a ver com o depósito do produto.

Informou ainda que os autores pactuaram com a empresa CIAGRÃOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA contrato de compra e venda, também, do produto soja em grãos.

Foi indeferida a denunciação à lide em relação aos denunciados SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL e WILSON FERREIRA DE LIMA, tendo em vista que não foram realizadas diligências para encontrar os endereços dos mesmos, sendo intimadas as partes e o denunciado à lide WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

O denunciado a lide WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR afirmou que o requerido WALTER TRABACHIN – ME não tem relação com o negócio estabelecido com os requerentes e consigo.

Declarou que nos documentos negociais foram gerados os nomes de ARMAZÉNS GERAIS TRABACHIN ou WALTER TRABACHIN – ME com a necessidade de operacionalidade das operações, onde o autor era responsável pela captação de produto e o denunciado e outros pela venda, através de estocagem nos armazéns arrendados.

No mais, concluída a instrução processual, com audiência de instrução, debates e julgamento, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, o
s requerentes alegam que depositaram a quantidade de 2.190.370,00 Kg (Dois milhões cento e noventa mil trezentos e setenta quilos) de feijão-soja equivalentes a 36.506,166 (trinta e seis mil quinhentos e seis, cento e sessenta e seis) sacas de 60 Kg de feijão-soja, da safra 2004/2005, no armazém da requerida.

Por outro lado,
a
parte requerida sustenta que os requerentes venderam seu produto à empresa
CÉU E TERRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, a qual havia arrendado as instalações da contestante.

Afirma, ainda, que os requerentes pactuaram com a empresa
CIAGRÃOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
contrato de compra e venda, também, do produto soja em grãos.

O denunciado à lide
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
afirma que o requerido
WALTER TRABACHIN – ME
não tem relação com o negócio estabelecido com os requerentes consigo.

No caso em comento, restaram demonstrados de forma inequívoca que a parte autora/apelada depositara a quantidade de 2.190.370,00 Kg (dois milhões, cento e noventa mil, trezentos e setenta quilogramas) de feijão-soja, equivalentes a 36.506,166 (trinta e seis mil, quinhentos e seis vírgula cento e sessenta e seis) sacas de 60,00 Kg (sessenta quilogramas) do produto, da safra 2004/2005, no armazém da requerida/apelante, conforme compravam as
NOTAS FISCAIS DE REMESSA E DEPOSITO
juntada nos
ID nº 120489101 a ID nº 120489103
, inclusive a parte autora apresentou um demonstrativo do nome do produtor,

dos números de cada nota fiscal, com a quantidade em quilos, data de imissão, data de entrada e valor em reais. Confira:

Ainda, para melhor compreensão, faço um
print
de uma nota fiscal em nome cada produtor, das muitas juntadas.

Verifica-se das NOTAS FISCAIS acima, a exemplo das outras 66 (sessenta e seis) juntadas aos autos em nome dos autores/apelados ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVAREA e NICANOR AMBROSI, todos tiveram como destinarias a requerida/apelante WALTER TRABACHIN –ME, sendo o produto regularmente recebido.

Inclusive, após o conhecimento dos autores/agravados de que os produtos foram desviados, estes procederam a INTERPELAÇÃO JUDICIAL nº 249/2005 da parte requerida, nos termos do artigo 867 do CPC/73, atual artigo 726 do CPC/15. Confira:

“Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito.

Portanto, a empresa requerida
WALTER TRABACHIN – ME foi devidamente notificada, sendo
constituída em mora, uma vez que não efetuou a entrega da mercadoria e não apresentou qualquer justificativa, o que deixa evidente o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida. Neste sentido preceitua o artigo 397 do Código Civil:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial."

Ademais, é de bom alvitre salientar que em se tratando de depósito de mercadoria, pelo qual uma parte entrega um bem para que outra o guarde, deve o depositário mantê-lo com todo o cuidado e diligência possíveis para que não ocorra nenhum tipo de avaria com o referido bem até sua devolução para o depositante, o que não ocorreu no caso em discussão.

Desta forma, a requerida é obrigada a restituir aos requerentes, o que deles recebeu, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Inclusive o artigo 239 do Código Civil é bem claro ao definir:

“
O art. 239 do Código Civil de 2002 determina que "se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos
".

No tocante à alegação da
parte requerida e do denunciado à lide que o julgamento se deu de forma contrária às provas dos autores, tal argumento não se sustenta.

Primeiro, porque
o aludido

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS
de
ID nº 120489105
, trazido pelo requerido a fim de comprovar que teria sido firmado com o denunciado à lide, nada indica do produto depositado, além do que, tal contrato foi firmado pela empresa
CÉU E TERRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, (denominada ARRENDATÁRIA) com a requerida (denominada ARRENDANTE), tendo como objeto a execução de serviços de recepção, pré-limpeza, secagem, armazenagem e expedição de soja em grãos (doravante denominada simplesmente PRODUTO de propriedade da ARRENDATÁRIA, a serem realizados nas instalações do ARRENDANTE, conforme se verifica da CLÁUSULA PRIMEIRA e SEGUNDA:

Portanto, tal contrato nada tem a ver com o depósito do produto no armazém da requerida e nem de compra, além do mais, as NOTAS FISCAIS não indicam propriedade do denunciado à lide ou da empresa CÉU E TERRA.

Quanto ao aludido
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
de
ID nº 120489122
, pactuado em
24/06/2005
, entre empresa
CIAGRÃOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
e o agravado
ARCIR DARTORA
, este foi objeto de
distrato
em
28/06/2005
, portanto, imprestável para o fim a que se destina. Confira:

Portanto, certo é que diante das NOTAS FISCAIS acostadas aos autos, resta demonstrado que os autores procederam a entrega do produto em nome de WALTER TRABACHIN – ME, inclusive em momento algum o requerido questionou o recebimento do produto, caso contrário, incumbia a este o ônus da prova.

Desta forma, não há dúvida de que deve ser mantida a sentença singular que condenou o requerido WALTER TRABACHIN – ME à restituição da quantidade de 2.190.370,00 Kg (Dois milhões cento e noventa mil trezentos e setenta quilos) de feijão-soja equivalentes a 36.506,166 (trinta e seis mil quinhentos e seis vírgulas cento e sessenta e seis) sacas de 60 Kg de feijão-soja.

Por outro lado, não prospera a pretensão do aderente
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR,
de reformar a sentença para eximir do pagamento dos ônus da sucumbência em favor dos autores apelados vencedores da ação principal, sob o argumento de que não existe obrigação do denunciado à lide suportar os ônus da sucumbência em relação aos autores, porquanto integra apenas a lide secundária (denunciação à lide).

Isto porque, além de aceitar a denunciação da lide, o denunciado contestou a lide principal, defendo todos os argumentos do requerido/denunciante à lide, o que permitiu a condenação solidária ao pagamento do ônus de sucumbência.

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO, COM CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. CONFLITO DE INTERESSES FRENTE AO DENUNCIANTE. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE UM MESMO ADVOGADO. ADMISSÃO. 1. Uma vez aceita a denunciação da lide e contestado o pedido do autor, o denunciado integra o polo passivo na qualidade de litisconsorte do réu, podendo, até mesmo, ser condenado direta e solidariamente. Precedentes. 2. Caracterizado o litisconsórcio passivo, não há que se falar em conflito de interesses entre os réus, não obstante fossem, outrora, denunciante e denunciado. A partir do momento em que o denunciado aceita a denunciação da lide e se limita a impugnar o pedido do autor, demonstra ter admitido a existência da relação jurídica que o obriga regressivamente frente ao denunciante, optando apenas por, junto com o denunciante, resistir à pretensão contida na petição inicial. 3. Numa situação como esta, em que há convergência - e não conflito- de interesses, nada impede que as partes, que inclusive compõem o mesmo polo da ação, sejam representadas pelo mesmo advogado, sem que isso implique restrição do direito de ambas à ampla defesa e ao devido processo legal, tampouco qualquer manipulação do resultado final da ação. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1249029 SC 2011/0089660-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012)

Assim sendo, o recurso adesivo não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação de
WALTER TRABACHIN – ME, bem como ao recurso adesivo de
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios já fixados para 20% (vinte por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022